Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-67.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001138-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LORENA SOUSA LEMES - CPF: 024.899.971-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1ª VOGAL); DR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES (2º VOGAL)

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CASDASTRAL, HISTÓRICO DE CONTAS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Sentença reformada.

5. Recurso da reclamada conhecido e não provido.

6. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

A promovente requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no montante a ser arbitrado pela Turma Recursal, ao fundamento que a anotação discutida nos autos é a primeira.

A promovida sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e inexistência de danos morais indenizáveis. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes e a reclamante condenada ao pagamento do pedido contraposto e nas penas de litigância de má-fé.

Em contrarrazões ao recurso da promovente, a promovida impugna o benefício da gratuidade de justiça e aduz a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões da promovente pelo desprovimento do recurso da Energisa S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes, na inexistência de anotação preexistente e na existência de danos morais indenizáveis, .

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da
inexigibilidade
do débito inscrito no órgão de proteção de crédito
, bem como
, se procede o pedido de
indenização por
danos morais e pedido contraposto.

No caso dos autos,
a
reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela
promovida
, juntando extrato da negativação
e como comprovante de endereço, acosta uma fatura

da Concessionária reclamada
, parcialmente recortada
,
em nome
da sua genitora
,
Cleusa Aparecida de Sousa Lemes
,
com endereço na Rua
Onze, 253, Q. 55, Coxipó da Ponte, Cuiabá – MT,

com vencimento em
j
aneiro
/202
1
(id.
99375524
).

A Concessionária
defende a exigibili
dade do débito, alegando que
a
recorrid
a
contratou serviço de energia elétrica
na

UC
260448-6,

situada na
Rua Onze, 253, Q. 55, Coxipó da Ponte
, Cuiabá – MT
.
Acosta ficha cadastral,
histórico

de
consumo, histórico contas, com todas as contas pagas entre fevereiro/2010 e fevereiro/2021.

Chamada a apresenta impugnação à contestação, a reclamante sustenta que não possui nenhuma
unidade consumidora em seu nome e que reside com a sua genitora, proprietária do imóvel em que reside, contudo, não acosta declaração firmada pela Sra. Cleusa Aparecida de Sousa Lemes, informando que o período em que a reclamante reside no endereço descrito na inicial.

Assim,

quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do recurso, a sentença recorrida não merece reparos.

Quanto ao pleito da reclamante acerca da concessão de indenização de danos morais, a sentença também não merece reparos, vez que, conforme abaixo consignado, há negativações pré-existentes, senão vejamos:

Ressalta-se que a fatura inscrita nos órgãos de proteção de crédito com vencimento em
10/01/2020 no valor de 151,15 (cento e cinquenta e um reais e quinze centavos)
ocorreu pelo seu inadimplemento, uma vez que o débito discutido fora quitado somente no dia
05/02/2020
, enquanto que o extrato de negativação juntado nos autos fora emitido no dia
28/01/20220
, ou seja, a emissão da pesquisa Serasa ocorreu em data anterior ao pagamento (Id. 99375523). Veja-se:

Desse modo, houve
não
comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e
, por consequência, tampouco a
idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito
e, por outro lado, quando ao pedido de indenização por danos morais, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ.

Assim, reconhecida a
ine
xigibilidade do referido crédito da Concessionária
Energisa
e a existência de negativação pré-existente
,
reitero que
a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

ambos
o
s
recurso
s
interposto
s,
posto que tempestivo
s
e, no mérito,
NEGO
-LHES
PROVIMENTO
,
mantendo incólumes os termos da sentença.

Diante do resultado do recurso,

condeno a
RECLAMANTE
ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas, despesas processuais e, quanto aos honorários advocatícios, condeno a reclamante ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

C
onden
o
a
CONCESSIONÁRIA
ao pagamento d
e 50% (cinquenta por cento) do valor
das custas, despesas processuais e, quanto aos
honorários
advocatícios, condeno
a reclamada ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022